Tribunal: CARF
Processo: 11000.720650/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MATERIAIS E FORMAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ASSISTENCIAL. CEBAS INEXISTENTE OU CANCELADO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE RESULTADOS. DESVIO DE FINALIDADE. GESTÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAMENTE INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração relativo à exigência de contribuições previdenciárias patronais e de terceiros, no período de 01/2016 a 03/2016 e de 01/2017 a 12/2018, fundado na ausência de cumprimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
1.2. O lançamento teve como base a constatação de que a parte-recorrente, embora formalmente estruturada como associação sem fins lucrativos, teria se desviado de suas finalidades assistenciais, operando como empresa privada com fins lucrativos, mediante práticas como a distribuição disfarçada de lucros, desvio de recursos e pagamentos incompatíveis com a condição de entidade imune. Também foram lavrados termos de responsabilidade solidária atribuídos a administradores, fundados nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão são:
(i) verificar se a parte-recorrente faz jus à imunidade das contribuições sociais, à luz dos requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 195, § 7o, da Constituição, art. 14 do CTN e art. 29 da Lei no 12.101/2009;
(ii) apurar se há nulidade do lançamento em razão de supostas irregularidades no procedimento fiscal;
(iii) examinar a validade da responsabilidade solidária imputada aos administradores da entidade;
(iv) avaliar a legalidade da inclusão, na base de cálculo das contribuições, de verbas com natureza indenizatória;
(v) analisar a aplicação da multa de ofício qualificada;
(vi) verificar eventual necessidade de dedução de valores recolhidos anteriormente;
(vii) reconhecer os efeitos vinculantes de precedentes dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ausência de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF do tipo E, por si só, não acarreta nulidade do lançamento, inexistente qualquer prejuízo ao direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 46.
3.2. A preliminar de nulidade do julgamento da DRJ foi rejeitada, porquanto as alegações de ausência de motivação e de violação a precedentes vinculantes referem-se ao mérito e não caracterizam vício formal.
3.3. A parte-recorrente não detinha, no período fiscalizado, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS válido, tendo sido este suspenso ou anulado pelo Ministério da Saúde, sendo indevido o reconhecimento da imunidade constitucional.
3.4. Ainda que detivesse CEBAS, a entidade não atendia aos requisitos materiais exigidos pela legislação: verificou-se o desvio reiterado de finalidade, mediante a adoção de estrutura empresarial, abandono de atividades assistenciais, ausência de gratuidade nos serviços prestados, remuneração excessiva a dirigente, utilização de bens e recursos para fins pessoais, e distribuição disfarçada de lucros a dirigentes e conselheiros.
3.5. Os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a entidade deixou de exercer de forma efetiva e contínua atividade assistencial, tendo operado como empresa privada. A atividade preponderante era a comercialização de planos de saúde.
3.6. A responsabilidade solidária dos administradores foi corretamente aplicada, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, diante da comprovação de interesse comum jurídico no fato gerador e de condutas dolosas que causaram o descumprimento dos requisitos legais à imunidade, notadamente atos de gestão que implicaram infração à lei e ao estatuto.
3.7. A multa de ofício qualificada no percentual de 150% foi validamente aplicada, haja vista a ocorrência de fraude e dolo, evidenciada pela reiterada simulação contratual, omissão de informações e confusão patrimonial entre a entidade e seus gestores.
3.8. Em observância à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, foram acolhidos os pedidos de exclusão, da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, dos valores pagos a título de:
(i) salário-maternidade (RE 576.967/PR – Tema 72/STF);
(ii) primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente (REsp 1.230.957 – Tema 738/STJ);
(iii) terço constitucional de férias (em função da modulação temporal dos efeitos da declaração de constitucionalidade e da mudança de orientação jurisprudencial).
3.9. Os demais argumentos foram rejeitados, inclusive os relativos à aplicação de limite de vinte salários-mínimos, à dedução de valores pagos em GPS sob código 2950 e à alegada ilegalidade das alíquotas de SAT/RAT e FAP, conforme entendimento consolidado do CARF e dos Tribunais Superiores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.720650/2020-43
ACÓRDÃO
2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CÍRCULO OPERARIO CAXIENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MATERIAIS E FORMAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ASSISTENCIAL. CEBAS INEXISTENTE OU
CANCELADO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE RESULTADOS. DESVIO DE
FINALIDADE. GESTÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ADMINISTRADORES. MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO DE VERBAS
INDEVIDAMENTE
INCLUÍDAS
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra auto de infração relativo à exigência de contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros, no período de 01/2016 a 03/2016
e de 01/2017 a 12/2018, fundado na ausência de cumprimento dos
requisitos legais à fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o,
da Constituição Federal.
1.2. O lançamento teve como base a constatação de que a parte-
recorrente, embora formalmente estruturada como associação sem fins
lucrativos, teria se desviado de suas finalidades assistenciais, operando
como empresa privada com fins lucrativos, mediante práticas como a
distribuição disfarçada de lucros, desvio de recursos e pagamentos
incompatíveis com a condição de entidade imune. Também foram lavrados
termos de responsabilidade solidária atribuídos a administradores,
fundados nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 9456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão são:
(i) verificar se a parte-recorrente faz jus à imunidade das contribuições
sociais, à luz dos requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 195, § 7o,
da Constituição, art. 14 do CTN e art. 29 da Lei no 12.101/2009;
(ii) apurar se há nulidade do lançamento em razão de supostas
irregularidades no procedimento fiscal;
(iii) examinar a validade da responsabilidade solidária imputada aos
administradores da entidade;
(iv) avaliar a legalidade da inclusão, na base de cálculo das contribuições,
de verbas com natureza indenizatória;
(v) analisar a aplicação da multa de ofício qualificada;
(vi) verificar eventual necessidade de dedução de valores recolhidos
anteriormente;
(vii) reconhecer os efeitos vinculantes de precedentes dos Tribunais
Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ausência de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF do
tipo "E", por si só, não acarreta nulidade do lançamento, inexistente
qualquer prejuízo ao direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 46.
3.2. A preliminar de nulidade do julgamento da DRJ foi rejeitada,
porquanto as alegações de ausência de motivação e de violação a
precedentes vinculantes referem-se ao mérito e não caracterizam vício
formal.
3.3. A parte-recorrente não detinha, no período fiscalizado, Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS válido, tendo sido este
suspenso ou anulado pelo Ministério da Saúde, sendo indevido o
reconhecimento da imunidade constitucional.
3.4. Ainda que detivesse CEBAS, a entidade não atendia aos requisitos
materiais exigidos pela legislação: verificou-se o desvio reiterado de
finalidade, mediante a adoção de estrutura empresarial, abandono de
atividades assistenciais, ausência de gratuidade nos serviços prestados,
Fl. 9457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
3
remuneração excessiva a dirigente, utilização de bens e recursos para fins
pessoais, e distribuição disfarçada de lucros a dirigentes e conselheiros.
3.5. Os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que
a entidade deixou de exercer de forma efetiva e contínua atividade
assistencial, tendo operado como empresa privada. A atividade
preponderante era a comercialização de planos de saúde.
3.6. A responsabilidade solidária dos administradores foi corretamente
aplicada, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, diante da
comprovação de interesse comum jurídico no fato gerador e de condutas
dolosas que causaram o descumprimento dos requisitos legais à
imunidade, notadamente atos de gestão que implicaram infração à lei e ao
estatuto.
3.7. A multa de ofício qualificada no percentual de 150% foi validamente
aplicada, haja vista a ocorrência de fraude e dolo, evidenciada pela
reiterada simulação contratual, omissão de informações e confusão
patrimonial entre a entidade e seus gestores.
3.8. Em observância à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores,
foram acolhidos os pedidos de exclusão, da base de cálculo das
contribuições previdenciárias patronais, dos valores pagos a título de:
(i) salário-maternidade (RE 576.967/PR – Tema 72/STF);
(ii) primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente (REsp
1.230.957 – Tema 738/STJ);
(iii) terço constitucional de férias (em função da modulação temporal dos
efeitos da declaração de constitucionalidade e da mudança de orientação
jurisprudencial).
3.9. Os demais argumentos foram rejeitados, inclusive os relativos à
aplicação de limite de vinte salários-mínimos, à dedução de valores pagos
em GPS sob código 2950 e à alegada ilegalidade das alíquotas de SAT/RAT e
FAP, conforme entendimento consolidado do CARF e dos Tribunais
Superiores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos para: dar parcial provimento ao recurso do Círculo Operário Caixiense, reduzindo a multa
qualificada ao patamar de 100%, e determinar a exclusão, da base de cálculo das contribuições
Fl. 9458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
4
sociais destinadas ao custeio da previdência social, dos valores pagos a título de salário-
maternidade, primeiros quinze dias de auxílio-doença ou acidente, e de terço constitucional de
férias; e negar provimento aos recursos dos responsáveis solidários.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado pela 5a TURMA DA
DRJ01 (101-008.748), assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO CTN
E NA LEI No 12.101/2009.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos
os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o
período do gozo do benefício.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- DESNECESSIDADE DA EMISSÃO DE
ATO CANCELATÓRIO.
A partir da vigência da Lei 12.101/2009, não é necessário que o Fisco formalize o
Ato Cancelatório da isenção para proceder o lançamento fiscal da contribuição
patronal, devendo apenas relatar, no mesmo processo de constituição do auto de
Fl. 9459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
5
infração, os fatos que demonstram, dentro do período correspondente,
obviamente, o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção, na
forma do art. 32 da Lei 12.101/2009.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
A
CARGO
DA
EMPRESA
E
DE
TERCEIROS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da imunidade/isenção, prevista no art. 195, § 7° da Constituição
Federal/88, deve ser considerado suspenso o benefício e lavrado auto de infração
para exigência das contribuições devidas no período.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL
EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Somente as parcelas expressamente previstas na lei não se sujeitam à incidência
previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de
apuração da base de cálculo correspondente, e desde que sejam atendidas todas
as condições legais e sua correspondente regulamentação.
SAT/RAT. GRAU DE RISCO. CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, cabendo à
fiscalização rever o enquadramento a qualquer tempo.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Restando configurado um dos elementos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser duplicado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
APLICABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Diante do conjunto fático-probatório evidenciado nos autos, cabe à
responsabilização solidária/pessoal dos administradores da entidade pelos
créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei ou, ainda, quando comprovada prática
ilícita tendente a esvaziar o ativo da sociedade com a finalidade de prejudicar ou
impedir a satisfação dos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica.

Fl. 9460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
6
Por bem representar o quadro fático, transcrevo o relatório constante no acórdão-
recorrido:

Trata-se de crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte em
epígrafe, por meio dos Autos de Infração de Obrigação Principal, consolidados em
09/11/2020, como segue. Autos de Infração de Obrigação Principal, consolidados
em 09/11/2020, como segue.
Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias (Parte Patronal), relativo às
contribuições previdenciárias patronais e da contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais (SAT/GILRAT), incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período
de 01/2016 a 03/2016 e de 01/2017 a 12/2018, no montante de R$
55.358.150,63.
Auto de Infração de Contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros),
relativo às contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESC, SENAC, e SEBRAE,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, no período de
01/2017 a 12/2018, no montante de R$ 13.255.029,50.
Auto de Infração de Contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros),
relativo às contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESC, SENAC, e SEBRAE,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, na competência
01/2016, no montante de R$ 476.067,83.

Relatório de Atividade Fiscal
O relato da auditoria fiscal informa que a fiscalização utilizou-se de informações
obtidas junto ao fisco do município de Caxias do Sul/RS, amparados em convênio
de Cooperação Técnica celebrado entre a União e o Município de Caxias do Sul -
RS, objetivando o intercâmbio de informações, entre elas as “decorrentes de
lançamentos de oficio realizados pelas partes convenentes” (DOC 05 Convenio
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL).
Além dos documentos e informações recebidos da prefeitura municipal, a
fiscalização utilizou-se também de documentos e informações obtidas em
cumprimento de MBAs (MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO) realizados pela
Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal do Brasil em 31
de julho de 2019, na sede da instituição (COC) e também na residência do seu
principal administrador, Sr. ROBERTO DOMINGOS TOIGO.
Os MBAs foram solicitados pelo Ministério Público Federal de Caxias do Sul/RS
junto ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no 1.29.002.000166/2019-51,
instaurado para investigar possíveis crimes perpetrados por ROBERTO DOMINGOS
Fl. 9461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
7
TOIGO, administrador do COC. Os Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão
lavrados constam dos DOCs 105 AUTO APREENSÃO RESID TOIGO, 106 AUTO
APREENSAO CIRCULO 1 e 107 AUTO APREENSÃO CIRCULO 2.
Também foram compartilhados com a fiscalização todos os demais elementos
constantes
do
PIC
no
1.29.002.000166/2019-516.
Desse
procedimento
investigatório se destacam os depoimentos colhidos pelo Ministério Público
Federal junto ao investigado e demais envolvidos. Os depoimentos mencionados
estão juntados ao presente processo no formato de “arquivo não paginável”.
Com detalhada exposição e análise dos fatos, concluiu a auditoria fiscal que a
autuada (Circulo Operário Caxiense - COC), estruturada juridicamente sob forma
de uma associação sem fins lucrativos, voltada precipuamente à área da saúde, se
declarava como entidade beneficente de assistência social e por tal condição
utilizava-se do benefício constitucional da imunidade às contribuições sociais, mas
em verdade havia se afastado completamente das atividades que poderiam lhe
permitir o enquadramento como entidade beneficente de assistência social, de
modo que, no período fiscalizado (2016 a 2018) não se enquadra como entidade
beneficente de assistência social.
No período objeto do lançamento o COC apresentou Guia de Recolhimento do
FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com o código FPAS 639, correspondente
ao seu autoenquadramento no Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS
como entidade beneficente de assistência social no gozo da imunidade/isenção
das contribuições ora lançadas.
Conforme noticia o Relatório de Atividade Fiscal, o COC não se enquadra como
uma entidade beneficente de assistência social, de modo que não pode
beneficiar-se da imune das contribuições sociais com base no art 195 § 7o da CF.
Não detém CEBAS - certificação de entidade beneficente de assistência social,
para o período do lançamento (2016 a 2018), conforme demonstrado no item 4.1
do Relatório de Atividade Fiscal.
Com base nos requisitos da Lei 12.101/2009, a última certificação CEBAS
concedida o
COC foi obtida com base nos fatos e documentos do AC 2009. Depois disso o COC
veio a obter essa certificação, porém sub judice, com base unicamente nos
requisitos do CTN.
As portarias GAB/SAS no 1986, de 20 de dezembro de 2018 e GAB/SAS no 149, de
28 de janeiro de 2019, que concederam a certificação ao COC para o período 2015
a 2020, com base unicamente nos requisitos do CTN, foram anuladas pela Portaria
no 33, de 15 de janeiro de 2020.
Fl. 9462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
8
Também não cumpriu outros requisitos materiais à fruição da imunidade às
contribuições sociais constantes do art. 14 do CTN, bem como do artigo 29 da Lei
12.101/2009. Entre os requisitos descumpridos destaca-se:

a) Aplicação de recursos em outras entidades, em ofensa ao inciso II do art
14 do CTN, bem como ao inciso II do art 29 da Lei 12.101/2009;
b) Aplicação disfarçada de recursos humanos e financeiros em benefício do
seu principal administrador, em ofensa ao inciso II do art 14 do CTN, bem
como ao inciso II do art 29 da Lei 12.101/2009;
c) Distribuição disfarçada de resultados em favor de seu principal
administrador, mediante pagamento de altos salários e de plano de
previdência, em ofensa ao inciso I do art 14 do CTN, bem como aos incisos
I e V do art 29 da Lei 12.101/2009;
d) Desvio de recursos em favor de membros de seu Conselho de
Administração, mediante fraude consubstanciada no repasse de valores
pagos pela fiscalizada a terceiros, em ofensa aos incisos I e II do art 14 do
CTN, bem como aos incisos I, II e V do art 29 da Lei 12.101/2009;
e) Inexatidão das demonstrações contábeis em ofensa ao inciso III do art 14
do CTN. Bem como ao inciso IV do art 29 da Lei 12.101 /2009.

Lançamento
Como o COC, no período de 2016 a 2018, não pode ser considerado uma
instituição beneficente de assistência social, bem como frente ao
descumprimento dos requisitos à imunidade das contribuições sociais constantes
do art 14 do CTN e reproduzidas no art 29 da lei 12.101/09, foi lavrado auto de
infração relativo às contribuições não reconhecidas pela entidade, na forma do art
32 da lei 12.101/2009.
Constitui fato gerador das contribuições patronais previdenciárias e daquelas
destinadas a outras entidades e fundos a prestação de serviços remunerados
realizada por segurados empregados e contribuintes individuais em favor do
sujeito passivo no período de janeiro a março de 2016 e de janeiro de 2017 a
dezembro de 2018.
Para fins de lançamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados foram utilizadas as bases de cálculo constantes das GFIP e
folhas de pagamento, diminuída a remuneração relativa ao aviso prévio
indenizado – se já não descontada pela própria empresa. O sujeito passivo é autor
da Ação Ordinária 5014181- 63.2015.4.04.7107/RS, por meio da qual requereu
fosse afastada a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre os repasses
que realiza, na condição de operadora de plano de saúde, aos contribuintes
individuais credenciados, visto que esses profissionais prestariam seus serviços
diretamente aos beneficiários dos planos de saúde que comercializa. Requereu
também a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos
Fl. 9463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
9
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A decisão judicial transitou em
julgado em 11 de março de 2019 e os depósitos realizados nos autos tiveram
autorizado seu levantamento.
Da remuneração total dos contribuintes individuais vinculados ao sujeito passivo
foram excluídos os valores repassados aos profissionais credenciados que
prestaram serviços aos beneficiários dos planos de saúde por ele comercializados,
de modo que excluídos das bases de cálculo das contribuições ora lançadas.
Das contribuições destinadas à Previdência Social apuradas, foram deduzidos os
recolhimentos que superaram o valor devido, tal como declarado na GFIP válida
quando do início do procedimento fiscal, de código FPAS 639, composto pelas
contribuições descontadas dos segurados, menos os benefícios previdenciários
pagos pela empresa.
Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%, na forma prevista
no artigo 44 e § 1o da Lei no 9.430/1996.
Responsabilidade Solidária
Foi imputada responsabilidade solidária pelos créditos apurados às pessoas físicas
a seguir identificadas:


Sr. Roberto Domingos Toigo, CPF no 089.852.780-53, na forma do art. 124,
inciso I (interesse comum), artigo 135, inciso III (excesso de poderes e
infração de Lei ou estatutos), ambos do CTN, e art 35-I da Lei 9.656/1998
(responsabilidade subsidiária);

Srs. Ivan Antônio Furlan (CPF 208.076.940-53), Marilene Teresinha Tronca
Moschen (CPF 089.949.000-04) por força do art 135, inciso III do CTN
(excesso de poderes e infração de Lei ou estatutos) e art 35-I da Lei
9.656/1998 (responsabilidade subsidiária).

Sr. Nelson Fábio Sbabo (espólio – CPF 032.679.380-15), por força do art
135, inciso III e art 131, inciso III, ambos do CTN (excesso de poderes e
infração de Lei ou estatutos), e art 35-I da Lei 9.656/1998
(responsabilidade subsidiária).

RFFP
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo no
11000-720.755/2020-01.

Ciência do Lançamento
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados dos lançamentos
fiscais conforme abaixo:
Fl. 9464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
10

Circulo Operário Caxiense – COC, ciência em 19/11/2020(AR-Aviso de
Recebimento, fls. 5468/5469);

Sr. Roberto Domingos Toigo, ciência em 20/11/2020 do Termo de
Responsabilidade Solidária (5414/5416), conforme Aviso de Recebimento
- AR (fls. 5470/5471);

Sr. Ivan Antônio Furlan, ciência em 20/11/2020 do Termo de
Responsabilidade Solidária (5422/5425), conforme Aviso de Recebimento
– AR (fls. 5472/5473);

Sra. Marilene Teresinha Tronca Moschen, ciência em 26/11/2020 do
Termo de Responsabilidade Solidária (5426/5429), conforme Aviso de
Recebimento - AR (fls. 5474/5475);

Nelson Fábio Sbabo (espólio), ciência em 20/11/2020 do Termo de
Responsabilidade Solidária (5418/5420), conforme Aviso de Recebimento
– AR (fls. 5476/5477).

Impugnações
O contribuinte (COC) apresentou a impugnação de fls. 5513/5537, em
18/12/2020, acompanhada de documentos (fls. 5838/8414), conforme Termo de
Solicitação de Juntada fl. 5511.
Os responsáveis solidários apresentaram as respectivas impugnações, como
segue:


Roberto Domingos Toigo, impugnação de fls. 5481/5495, apresentada em
18/12/2020(Termo de Solicitação de Juntada, fl. 5480),

Ivan Antônio Furlan, impugnação de fls. 5498/5509, apresentada em
18/12/2020 (Termo de Solicitação de Juntada, fl. 5497);

Marilene Teresinha Tronca Moschen, impugnação de fls. 8417/8428,
apresentada em 21/12/2020(Termo de solicitação de Juntada, fls. 8416);

Nelson Fábio Sbabo (espólio), impugnação de fls. 8417/8428, apresentada
em 21/12/2020(Termo de Solicitação de Juntada, fl. 8431).

Impugnação da Círculo Operário Caxiense (COC)
Em preliminar, o contribuinte alega, em síntese, nulidade dos autos de infração
sob o argumento de que eles estão embasados em norma declarada
inconstitucional e sem a observância dos requisitos de sua validade, além do que
são oriundos de procedimento fiscal levado a termo sem a existência de TDPF-E
normativamente exigível no caso concreto; que os autos de infração encontram-
se acoimadas de vícios, já que a abrangência dos tributos e períodos de apuração,
alargada na alteração que se produziu ao TDPF em 20/fev/2019, se deu em prazo
posterior ao estabelecido no art. 5o, § 2o da Portaria no 6.478/2017, encontrando
Fl. 9465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
11
óbice no referido instrumento infralegal, motivo pelo qual carecem de ser
anuladas, o que se requer desde já.
No mérito, defende a condição de instituição de Assistência Social do COC.
Discorre em extensa narrativa sobre a natureza jurídica societária do COC e
defende que não há vedação legal à prática de atividades remuneradas e à
obtenção de resultados lucrativos/superavitários que possam lhe sustar a
condição de instituição de assistência social imune.
Sustenta que os autos de infração são improcedentes, haja vista que:
- há falta de competência normativa para os Auditores Fiscais signatários do
Relatório de Atividade Fiscal, seja por força do art. 32 da Lei no 9.430/96, seja em
razão do art. 32, § 1o da Lei no 12.101/09, para verificar se a instituição
beneficiária da imunidade/isenção tributária se classifica ou não como uma
entidade de assistência social sem fins lucrativos e, menos ainda, terá para
reclassificar a
referida natureza jurídica da entidade como sendo de cunho empresarial;
- o fato de o COC não possuir certificação CEBAS (Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social) não lhe retira a condição de entidade de
assistência social, haja vista que a certificação CEBAS é expedida atendo-se
apenas aos requisitos formais que são estabelecidos em lei ordinária, resta óbvio
que sua negativa ao COC, baseada em gratuidades que, previstas na Lei no
12.101/2009, estão em desconformidade com o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, na interpretação do STF no enunciado do Tema no 32; - não houve
descumprimentos dos requisitos do art. 14, incisos I a III do Código Tributário
Nacional, bem como do art. 29 da Lei no 12.101/2009;
- o COC não descumpriu as regras dos arts. 14, inciso II do CTN e 29, inciso II da Lei
no 12.101/2009, de forma que é improcedente a perda da imunidade prevista no
art. 195, § 7o da Constituição Federal e das isenções daquela decorrentes; que nos
anos de 2016 a 2018 a entidade não aplicou recursos, nem de forma direta, nem
indireta, em atividades que não se identifiquem com aquelas descritas em seu
objeto social;
- o COC não descumpriu as regras do art. 14, inciso I do CTN e o art. 29, inciso V da
Lei no 12.101/2009; não descumpriu os requisitos remuneratórios de seu diretor
não-estatutário que eventualmente poderiam lhe retirar a condição de
imune/isenta a tributos federais, não incorrendo, assim, no óbice de distribuição
de renda e patrimônio mediante quitação de remuneração indevida e inadmitida,
tal como prevê o art. 14, inciso I do CTN;
- a remuneração que o COC pagava a seu ex-Superintendente Executivo era fruto
da relação de emprego firmada sob as regras da CLT, sendo que o montante
salarial pago não se subsumiu aos limites do art. 29, § 1o, inciso II da Lei no
12.101/2009 (como apontado no Relatório de Atividade Fiscal), mas sim e tão-
somente aos limites previstos no art. 29, inciso I, combinado com o § 3o do
Fl. 9466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
12
mesmo artigo da Lei no 12.101/2009, motivo pelo qual, não restou provado, nos
autos, que aquela remuneração era superior ao valor de mercado do segmento da
região;
- o COC não descumpriu o art. 14, Inciso III do CTN, bem como o art. 29, Inciso IV
da Lei no 12.101/2009. Descabida a fundamentação utilizada pelos Auditores
Fiscais que visa atribuir vícios à contabilidade do COC, no que pertine a
pagamento de salários de Conselheiros, sendo insubsistente o enquadramento
dado aos fatos como violações ao art. 14, inciso III do CTN e ao art. 29, inciso IV da
Lei no 12.101/2009;
- não há provas que evidenciem a suposta operação de “Caixa 2” do COC, não
podendo ensejar na conclusão de que tal operação evidenciaria irregularidade na
contabilidade da entidade, muito menos a ponto de ensejar em descumprimento
das regras do art. 14, inciso III do CTN e do art. 29, inciso V, da Lei no 12.101/2009.
- não há evidências concretas, nem mesmo ante presunção, de que os supostos
pagamentos realizados via empresas PLANNER e DECISÃO, tenham servido de
veículo para a distribuição disfarçada de lucros do COC;
- foram incluídas incorretamente na base de cálculo das contribuições lançadas
valores pagos aos empregados a título de 1/3 de férias gozadas; salário
maternidade; e auxílio-doença e auxílio-acidente do trabalho nos primeiros 15
(quinze) dias de afastamento decorrente do benefício previdenciário. Discorre de
forma individualizada sobre cada rubrica e solicita que sejam excluídas dos autos
de infração (contribuição previdenciária patronal e a destinada a outras entidades
e fundos
- é insubsistente todo e qualquer pagamento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos que tenham incidido sobre a base de cálculo – salário
de contribuição – superior ao limite de 20 (vinte) salários mínimos vigentes, nos
termos do art. 4o, parágrafo único da Lei no 6.950/1981, pelo que requer a
compensação dos valores indevidamente lançados e também dos acréscimos
moratórios e punitivos que sobre aqueles tenham incidido.
- é ilegal a fixação de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo Decreto no
6.957/2009 que, ao alterar o Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
majorou indevidamente a alíquota da contribuição ao SAT/RAT dos contribuintes
com atividades preponderantes enquadradas nos CNAE’s 8640-2/02, 8640-2/05 e
8690-9/99, por inobservar os requisitos legais do art. 22, § 3o da Lei no
8.212/1991.
- o FAP aferido em face do COC foi calculado com base nos Decretos nos
6.042/2007 e 6.957/2009 e nas Resoluções MPS/CNPS no 1.308/2009 e
1.309/2009, normas inconstitucionais, ilegais e infralegais. Não podem os citados
regulamentos, ainda que de forma parcial, regulamentar o art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos períodos de 2016 a 2018, de forma tal a modificar o conteúdo e
Fl. 9467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
13
o alcance da lei, sob pena de violar o princípio da estrita legalidade e da tipicidade
cerrada das leis tributárias;
- há incorreção na apuração da contribuição ao SAT/RAT dos estabelecimentos
com CNPJ’s sob nos 88.645.403/0001-39, 88.645.403/0012-91 e 88.645.403/0030-
73, haja vista que a alíquota da citada contribuição foi ajustada por índice do FAP
que, nos anos de 2016 a 2018, não correspondeu ao percentual aplicável às suas
atividades laborais preponderantes correspondentes a seus respectivos CNAE’s;
- uma vez julgada improcedente a totalidade das exigências de SAT/RAT, via de
consequência, também devem ser julgadas improcedentes as importâncias a
título de multas e juros de mora sobre tais indébitos;
- não foram deduzidos, pelas Autoridades Fiscais, os recolhimentos em GPS’s com
Códigos de Recolhimento 2950(doc. 35 anexo) pelo que requer a dedução de tais
valores do montante lançado, por competência, reapurando também os saldo de
multas e juros sobre o saldo principal remanescente;
- não foram deduzidos, das contribuições lançadas, os valores recolhidos
indevidamente sobre remunerações repassadas aos profissionais autônomos da
área da saúde, a teor da sentença transitada em julgado na ação no 5014181-
63.2015.4.04.7107/RS, em especial os recolhimentos dos períodos de apuração de
janeiro a dezembro de 2015 e de abril a dezembro de 2016, haja vista que não
foram computados no arquivo não paginável (Doc. 702 – Anexo III), dos autos;
conluio, a multa de 150% aplicada não pode ser a prevista no art. 44, inciso I, e
seu § 1o [...]
-em sendo mantida a responsabilidade dos arts. 124, inciso I, 135, inciso III, e 131,
inciso III, alínea ‘c’, do CTN, não há possibilidade de as contribuições constituídas
nos autos de infração serem exigidas e cobradas do COC [...] a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos, além de ser imposta de forma solidária ao Sr.
Roberto Domingos Toigo, por força do art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, deve por ele ser assumida [...] por conta da responsabilização pessoal
do agente que, atuando na gestão da pessoa jurídica, tenha praticado, de forma
dolosa, ato contrário à lei, ao estatuto ou com excesso de poderes.
Pedidos
Diante dos fatos e dos fundamentos de direito acima expostos, requer que a
presente Impugnação seja recebida, por tempestiva, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235/72, para, ao final, analisando os fundamentos de fato e de
direito antes discorridos, julgá-los procedentes.
Em sede preliminar, requer em síntese seja:
- reconhecida à ilegalidade e declarada a nulidade do procedimento fiscal e dos
autos de infração, haja vista que oriundos da aplicação do art. 32 caput da Lei n°
12.101/2009, cujos atos foram praticados sem a observância de um procedimento
administrativo prévio; que o COC não teve a suspensão dos direitos de gozo das
Fl. 9468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
14
imunidades/isenções formalizada em Ato Declaratório Executivo competente; que
o procedimento fiscal deveria ter sido corroborado por TDPF-E o que não ocorreu
no caso dos autos.
No mérito, requer sejam acolhidos os fundamentos de fato e de direito da
presente Impugnação, de forma que seja reconhecida:
- a improcedência dos fundamentos do Relatório de Atividade Fiscal dos Autos de
Infração, em especial quando busca desqualificar e desnaturar a condição e a
natureza de entidade de assistência do COC, com a consequente e irregular
exigibilidade das contribuições previdenciárias do empregador e da empresa e as
destinadas a outras entidades e fundos;
- que não houve inobservância, pelo COC, dos dispositivos do art. 14, incisos I, II e
III do CTN, bem como do art. 29, Incisos II, IV e V da Lei no 12.101/2009, nos
termos expostos no tópico III da impugnação;
- a inexigibilidade das contribuições lançadas sobre as rubricas pagas ou
creditadas, pelo COC, a seus empregados, a título de 1/3 de férias gozadas; salário
maternidade; nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por conta do auxílio
doença e do auxílio acidente;
- a procedência da alegação para que sejam excluídos os montantes das
contribuições
destinadas a outras entidades e fundos que foram exigidas sobre base de cálculo
que tenha superado o limite de 20 (vinte) salários mínimos mensais;
- a necessidade de serem deduzidos os recolhimentos em GPS’s com Código de
Recolhimento
2950
e
contribuinte
individual(ação
no
5014181-
63.2015.4.04.7107/RS), em especial os recolhimentos dos períodos de apuração
de janeiro a dezembro de 2015 e de abril a dezembro de 2016;
- a improcedente a multa de 150%, fixada nos termos do art. 44, inciso I, e seu §
1o da Lei no 9.430/1996.
Impugnações dos Responsáveis Solidários
Sr. Roberto Domingos Toigo
Alega que não há comprovação, nos autos, da existência de interesse comum e,
mesmo se tivesse tal comprovação, não seria suficiente para atribuir ao
Impugnante a responsabilidade solidária.
Diz que não há nenhuma indicação pela Fiscalização quanto a fato concreto que
caracterizaria o “interesse comum” suficiente para imputar a responsabilidade
solidária do Impugnante, pois Impugnante nunca foi partícipe da relação jurídico
tributário que é objeto do presente Auto de Infração, o que demonstra a
completa falta de base fática e jurídica da pretensão fiscal.
Afira que não basta o fato de haver indícios de prática de ilícito, há que se
comprovar quem deu causa ou participou do ato tido por ilícito. Não se verifica no
Fl. 9469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
15
Relatório da Fiscalização qualquer elemento capaz de demonstrar suposta
participação do Impugnante no ato que supostamente deu causa à alegada
prática de ilícito.
Não pode prosperar a pretensão da Fiscalização em atribuir ao Impugnante a
condição de responsável solidário por débitos da Sociedade, em especial pelo fato
de que não houve qualquer procedimento tendente a verificar a ocorrência de
suposta infração, muito menos de apuração dos eventuais responsáveis pelo ato
infracional.
Requer seja recebida a impugnação e que seja julgada totalmente procedente
para reconhecer a improcedência da atribuição de responsabilidade solidária ao
Impugnante.
Ivan Antônio Furlan, Marilene Teresinha Tronca Moschen e Nelson Fábio Sbabo
(espólio) Os responsáveis solidários apresentaram defesa em conjunto, com
alegações idênticas, aqui reproduzidas, em síntese. Alegam que:
impostos e de que isso prejudicaria a instituição. O conselho não sabia o que era
pago ou não, desde contratos com terceiros, advogados, valores etc. Toigo os
realizava, mas não chegava ao conselho, pois como ele mesmo dizia, isso é
operacional.
- o Sr. Toigo manipulava o conselho administrativo, usando o seu cargo de CLT e
Superintendente e o estatuto para se beneficiar de valores com contratos de
advogados superfaturados;
-o conselho administrativo não tinha noção ou conhecimento mínimo de suas
ações como funcionário contratado, que usou sua posição de CEO, para manipular
este Conselho e tirar proveito dele e principalmente de nosso Presidente Sr.
Nelson Sbabo, fazendo ele assinar documentos, onde ele, o Sr. Toigo explanava o
que estava escrito, e por confiar assinava.
- a instituição não deve ser punida com o pagamento dos impostos, pois ela é
imune, e não houve distribuição e sim um assalto aos cofres da instituição,
acomunado com advogados contratados para isso e também não pode perder o
Prosus e Cebas, devido ao superintendente subornar contratos com terceiros e
sim o Sr. Toigo e advogados serem punido por suas ações;
- nós do conselho fomos iludidos quando este disse que era sobra da farmácia,
tanto que a Dra. Marilene declarou que era do Círculo o pagante e o Sr. Nelson
também, o Sr. Ivan não declarou, pois, necessitava da declaração do Círculo para
isto, para dar procedência do dinheiro depositado na conta. Cobrado várias vezes
para dar a declaração do Círculo, mas em vão;
- com tudo o que está declarado acima, e no processo da MPF, constatamos que
não houve distribuição de dinheiro no Círculo e sim a instituição foi literalmente
roubada, por uma pessoa que era funcionário da instituição, sendo CEO e se
Fl. 9470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
16
aproveitou de seu poder para participar do Conselho, e ludibriá-lo, mentindo ao
conselho para benefício próprio;
- não há provas de que os demais conselheiros também esperavam vantagens
financeiras neste negócio, nem mesmo que estivessem a par dessas negociações;
-para os valores desviados do COC e que o Sr. Toigo recebia por meio do escritório
Kinsel Advogados Associados, resta comprovado pelo simples desenho dos fatos
que a responsabilidade foi do Sr. Toigo, principal beneficiário;
- igualmente em relação aos valores desviados em por meio dos escritórios Rece,
Sigma, Planner e Decisão, foram esquemas montados pelo próprio Sr. Toigo para
efetivar um desvio de recursos do COC em seu próprio benefício;
- o Conselho, logo que soube que era ilícito, devolveu o valor recebido aos cofres
da instituição;
- não há provas, nos autos, da participação dos impugnantes nas irregularidades
constatas pela fiscalização, sendo que no próprio relatório de atividades fiscais, o
conselho é inocentado das atividades ilícitas praticada pelo Sr. Toigo.
Ao final, requerem o afastamento da responsabilidade solidária a eles imputada.

Em síntese, o recorrente COC argumenta que o julgamento da impugnação é nulo,
pois ele violou os arts. 142, par. ún., do CTN (competência para emissão do ato administrativo de
lançamento), 37, caput da Constituição, 50, I e §1o da Lei 9.784/1999, e 31 do Decreto
70.235/1972 (ausência de motivação), porquanto (1) mal apreciou as provas apresentadas, (2)
deixou de aplicar precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de
orientações da própria administração tributária (Pareceres SEI/PGFN 16.120/2020/ME e
18.361/2020/ME), e (3) falhou em reconhecer direito à compensação de valores já recolhidos.
Quanto ao mérito, sustenta-se que o lançamento é nulo e inválido, pois os atos
administrativos que o compõem:

a) Violam o art. 195, § 7o da Constituição, tal como reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4.480, na medida em que se
amparam em requisitos definidos em lei ordinária, e não em lei complementar
de normas gerais;
b) Contrariam o art. 32, § 1o da Lei 9.430/1996, porquanto não houve prévia
suspensão do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social –
CEBAS;
c) Ofendem a Portaria RFB 6.478/2017, dado que realizados sem amparo em
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, do tipo E.
d) Violam o art. 195, § 7o da Constituição e o art. 14 do CTN, pois o recorrente
atende aos requisitos legais para se caracterizar como entidade de assistência
Fl. 9471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
17
social imune à tributação por contribuições, sendo insuficiente eventual prática
de atividades remuneradas, bem como a obtenção de superávit, critérios
determinantes à descaracterização da proteção legal;
e) Contrariam o art. 195, § 7o da Constituição, bem como o art. 14 do CTN, ao
considerar (1) a existência de gestão administrativa similar à estrutura
empresarial; (2) a inatividade de conselho fiscal, e (3) a realização de operações
de cisão, incorporação e investimento em sociedade empresária como
determinantes à descaracterização do caráter assistencial, necessário ao
reconhecimento da imunidade;
f) Ofendem o art. 32, § 1o da Lei 9.430/1996, dada a ausência de competência da
autoridade fiscal para declarar ou desconstituir o status assistencial abrangente
de qualquer entidade;
g) Violam o art. 14 do CTN (inaplicabilidade ou dissonância temporal), por
utilizarem fatos ocorridos em períodos de apuração pretéritos, para considerar
a recorrente inapta ao exercício assistencial em períodos posteriores;
h) Contrariam o art. 22, I da Lei 8.212/1991, por calcularem o valor dos tributos
com base nas quantias pagas a título de terço constitucional de férias gozadas,
de salário-maternidade, de auxílio saúde, e de auxílio doença, que foram por si
pagos nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento de seus empregados;
i) Ofendem o art. 4o da Lei 6.950/1981, por não terem aplicado o limitador de
vinte salários mínimos;
j) Violam o art. 195, I, a da Constituição, e o art. 22, II da Lei 8.212/1991, por
terem utilizado alíquotas definidas em atos infraordinários, como decretos;
k) Contrariam o art. 195, I da Constituição, em conjunção ao art. 202, § 13o do
Decreto 3.048/1999, porquanto adotou a alíquota aplicável a um único
estabelecimento do recorrente, ao invés das alíquotas específicas a cada
estabelecimento, para cálculo do montante devido, sem o amparo em dados
estatísticos confiáveis;
l) Ofendem o art. 10 da Lei 10.666/2003, por utilizarem índices incapazes de
quantificar o desvio acidentário local;
m) Violam o art. 150, I da Constituição (regra da legalidade), ao permitir que os
índices para o FAP sejam calculados com base em decreto;
n) Contrariam a própria extinção parcial do crédito tributário, na medida em que
“deixaram de deduzir, dos saldos devedores por eles apurados, as GPS’s que o
COC recolheu com guia sob código no 2950, as quais se encontram acostadas às
fls. 8392 a 8414 dos autos em epígrafe”.
o) Por fim, ofendem o art. 44, § 1o da Lei 9.430/1996, por ausência de seus
pressupostos fáticos.

Já os responsáveis solidários argumentam:
Fl. 9472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
18

a) Roberto Domingos Toigo: Sustenta que a fiscalização não comprovou seu
interesse comum no fato gerador, baseando a acusação apenas no
recebimento de remunerações e em sua condição de superintendente.
Alega que a responsabilidade solidária por interesse comum exige um
vínculo jurídico, e não apenas fático ou econômico, o que não foi
demonstrado. Defende ainda a nulidade da autuação por incompatibilidade
jurídica, afirmando que os institutos da solidariedade (art. 124 do CTN) e da
responsabilidade pessoal (art. 135 do CTN) são excludentes e não podem ser
aplicados simultaneamente. Por fim, argumenta que atos como o
afastamento da missão assistencial dependiam do Conselho de
Administração e não apenas de sua gestão executiva.
b) Espólio de Nelson Fábio Sbabo: Argumenta que a responsabilidade foi
atribuída de forma genérica pela mera condição de conselheiro, sem a
individualização de condutas ou comprovação de dolo e má-fé. Ressalta que
a administração efetiva era centralizada no superintendente, que mantinha
os conselheiros alienados das questões operacionais e tributárias. Afirma ter
sido induzido a erro pelo superintendente quanto à legalidade de valores
recebidos, tendo restituído os montantes assim que soube da origem ilícita.
Aponta que o conselho sempre orientou o recolhimento de tributos caso a
entidade perdesse a imunidade. Além disso, defende que multas tributárias
não se transmitem ao espólio e que a responsabilidade do art. 135, III do
CTN é subsidiária, sendo incompatível com a cobrança solidária efetuada.
c) Marilene Teresinha Tronca Moschen: Rebate a responsabilidade alegando
falta de individualização de sua conduta e ausência de prova de dolo.
Sustenta que o superintendente agiu com ardil, manipulando atas e
ocultando informações operacionais do conselho, inclusive sobre o
desenquadramento da entidade como beneficente. Afirma que foi
ludibriada a receber valores sob a falsa justificativa de serem "sobras de
farmácia", procedendo à devolução imediata após a descoberta da fraude.
Argumenta também que a fundamentação legal utilizada (art. 135, III do
CTN) refere-se à responsabilidade subsidiária, o que torna nula a exigência
de responsabilidade solidária no auto de infração.
d) Ivan Antonio Furlan: Defende que não houve comprovação de que tenha
agido com excesso de poderes ou infração à lei, sendo a autuação baseada
em mera presunção pelo cargo ocupado. Relata que a gestão era
centralizada no superintendente e que os conselheiros recebiam
informações superficiais e manipuladas. Alega ter sido induzido a erro no
recebimento de recompensas financeiras e que a vontade do conselho era
Fl. 9473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
19
sempre pelo cumprimento da legislação tributária se a filantropia fosse
abandonada. Sustenta a nulidade do lançamento por erro formal, pois o art.
135, III do CTN trata de responsabilidade subsidiária e não de solidariedade,
ferindo o princípio da legalidade.

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2202-000.991 – fls. 9.301-
9.314), para juntada aos autos dos documentos relativos à Ação Judicial 2008.71.07.000464-2/RS,
sobrevieram os documentos de fls. 9.319-9.452.
Em resposta à intimação, o recorrente informa que o Círculo Operário Caxiense
apresenta a documentação solicitada referente ao Termo de Intimação Fiscal no 01/2024, do qual
foi notificado em 9 de julho de 2024 por meio eletrônico.
A entidade encaminha cópia da petição inicial, dos recursos e das decisões
proferidas na Ação Ordinária que tramitou originalmente sob o número 2008.71.07.000464-2/RS
perante a 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre.
O recorrente esclarece que o processo inicialmente tramitou em formato físico, mas
posteriormente foi digitalizado e renumerado para 5010195-43.2011.4.04.7107/RS a partir de 3 de
outubro de 2011. Destaca-se que a referida demanda judicial já transitou em julgado desde 13 de
dezembro de 2014, conforme demonstra o despacho judicial anexado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário.
Observo que não há concomitância.
O recorrente ajuizou acao contra a Uniao - Fazenda Nacional, com o objetivo de
reconhecer seu direito à imunidade tributaria, conforme o artigo 195, paragrafo 7o, da
Constituicao Federal, e, consequentemente, com a anulação do o Ato Cancelatorio de Isencao de
Contribuicoes Sociais numero 19.422.1/001/2007, que abrangia o periodo de 1995 a 20041.

1 Os fundamentos do autor basearam-se na sua condição de entidade beneficente sem fins lucrativos e no
alegado cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e do artigo 55 da Lei
8212/91.
Em primeira instancia, a juíza Adriane Battisti julgou o pedido improcedente em 31 de marco de 2011. A
decisao baseou-se no entendimento de que a estrutura da entidade era voltada primordialmente para
Fl. 9474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
20
Já este recurso voluntário versa sobre o período de apuração de 01/01/2016 a
31/12/2018.
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE TDPF-E.
Diz o recorrente que há ofensa à Portaria RFB 6.478/2017, dado que o lançamento
foi realizado sem amparo em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, do tipo E.
A ausência do TDPF não é, isoladamente, causa de nulidade do lançamento,
conforme se verifica a partir dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 10865.001104/2010-03
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed May 22 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Aug 27 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
31/07/2007 a 31/12/2008 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. Cabem
embargos de declaração quando no acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição.
Embargos
não
acolhidos.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o
lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Numero da decisão: 3401-006.197

beneficiar seus proprios associados mediante pagamento, assemelhando-se a um plano de saúde privado,
além de apresentar irregularidades como o pagamento de juros a dirigentes e a falta de documentos
contábeis obrigatórios.
Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento a apelação do COC em
acordao proferido no dia 12 de novembro de 2014. O tribunal confirmou, por unanimidade, que a apelante
não se enquadrava no conceito de entidade beneficente de assistência social definido pelo STF, mantendo
a sentenca de improcedência.

Fl. 9475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
21
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sanando a
omissão relativa à não apreciação da preliminar de nulidade, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan -
Presidente. (assinado digitalmente) Leonardo Ogassawara de Araújo Branco -
Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lazaro Antônio Souza Soares, Rodolfo Tsuboi
(Suplente convocado), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e
Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Numero do processo: 10865.001104/2010-03
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 16 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Apr 30 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IRREGULARIDADES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF tem apenas a função de controle administrativo interno da Receita
Federal e não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-
Fiscal de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do
MPF não implicam nulidade do lançamento.
Numero da decisão: 9303-011.270
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento. (documento assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Fl. 9476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
22
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2 PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA DRJ
O recorrente argumenta que o julgamento da impugnação é nulo, pois ele violou os
arts. 142, par. ún., do CTN (competência para emissão do ato administrativo de lançamento), 37,
caput da Constituição, 50, I e §1o da Lei 9.784/1999, e 31 do Decreto 70.235/1972 (ausência de
motivação), porquanto (1) mal apreciou as provas apresentadas, (2) deixou de aplicar precedentes
vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de orientações da própria
administração tributária (Pareceres SEI/PGFN 16.120/2020/ME e 18.361/2020/ME), e (3) falhou
em reconhecer direito à compensação de valores já recolhidos.
Rejeito as preliminares, porquanto a argumentação do recorrente se confunde com
o exame das questões de mérito do recurso.
De fato, se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo
Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se
revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in
procedendo).
O caráter material ou substancial do vício decorrente da má interpretação
probatória pode ser confirmado a partir de precedentes deste CARF, como exemplificado a partir
das seguintes ementas:

Numero do processo:13603.720062/2007-79
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Apr 26 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação:Mon Aug 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo
não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas
Fl. 9477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
23
na reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A
ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material. Recurso Especial do Procurador Negado.
Numero da decisão:9303-003.811
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em: (a) Por voto de
qualidade, conhecer do recurso especial, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
(Relatora) e Maria Teresa Martínez López. Designado o Conselheiro Júlio César
Alves Ramos para o voto vencedor quanto à admissibilidade; e, (b) no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Henrique Pinheiro
Torres votaram pelas conclusões. Fez sustentação oral a Dra. Raquel Novais,
OAB/SP no 76.649, advogada do sujeito passivo. Henrique Pinheiro Torres -
Presidente Substituto Vanessa Marini Cecconello - Relatora Júlio César Alves
Ramos - Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Júlio César Alves Ramos (Substituto convocado), Tatiana Midori Migiyama, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Demes Brito, Rodrigo da Costa Pôssas, Érika Costa
Camargos Autran, Charles Mayer de Castro Souza (Substituto convocado),
Vanessa Marini Cecconello (Relatora), Maria Teresa Martínez López e Henrique
Pinheiro Torres (Presidente Substituto). Ausente, justificadamente o Conselheiro
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO

Numero do processo: 11080.727602/2015-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 29 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA,
VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO
CTN. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. O vício material diz respeito aos aspectos
intrínsecos do lançamento e se relaciona com a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante
Fl. 9478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
24
do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art.
142 do CTN. GILRAT. ENQUADRAMENTO. O fato da lei deixar para o regulamento
a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco
leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica,
preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da
Constituição da República. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social. As exigências para
fruição do benefício fiscal encontram-se expressamente previstos em atos
normativos, cabendo à parte interessada a prática dos atos necessários a torná-la
apta à fruição do benefício. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros
das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Numero da decisão: 2202-009.823
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício e
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
de defesa, relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e
desqualificação da multa de ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário,
por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para declarar que a nulidade do
AI Debcad no 51.036.046-7 é por vício material, vencido o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos (relator) que negou provimento. Os conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto votaram pelas conclusões com relação
ao pedido de reconhecimento da imunidade da recorrente. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto. (documento assinado
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator (documento
assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Redator Designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Fl. 9479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
25
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator: MARIO HERMES SOARES CAMPOS

Numero do processo:15504.000128/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de
controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Inexistindo a demonstração probatória não
há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se
falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade
da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADES
AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL. CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA
A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STJ,
CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO
CNPJ. EMPRESA DE PESQUISA EM SUA CONCEPÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL.
ATIVIDADE
RURAL
EM
ESTABELECIMENTO/FILIAL
DOTADO
DE
CNPJ.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DO
ESTABELECIMENTO.
PRETENDIDO
ENQUADRAMENTO
SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO CORRETO SOBRE A FOLHA DE
Fl. 9480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
26
PAGAMENTOS DE TODOS OS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS. Com
exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir de seu
todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, que
exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de
apurar a contribuição patronal a seu cargo, referente aos empregados da área
rural, tomando como base o valor da comercialização da produção rural. A
empresa, concebida como um todo, que desempenha outra atividade econômica
autônoma de natureza comercial, industrial ou de serviços não está sujeita à
contribuição previdenciária patronal substitutiva incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, mantendo a condição de sujeito
passivo das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212, de
1991, em relação à remuneração de todos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço. A empresa (a pessoa jurídica), nessa
conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de
modo isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamento. OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
DOS
FATOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. Para comprovação da
operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz necessário o
registro dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é
exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível
demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da
operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o
contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com
suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar os
fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar
contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários aos sócios
sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo.
Numero da decisão:2202-009.219
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly,
Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo
(Presidente).
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Em verdade, os argumentos coligidos pelo recorrente demonstram insatisfação
contra o resultado do julgamento, e não, propriamente, com o modo como ele foi conduzido, isto
Fl. 9481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
27
é, com suposta inobservância de rito, procedimento ou garantia processual. O acórdão está
motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que,
eventualmente, eles estejam em desconformidade com o direito federal.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
MÉRITO
3.1 VIOLAÇÃO DO ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO, TAL COMO RECONHECIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.480, NA
MEDIDA EM QUE SE AMPARAM EM REQUISITOS DEFINIDOS EM LEI ORDINÁRIA, E
NÃO EM LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS GERAIS.
O recorrente argumenta que o lançamento se baseou em normas declaradas
inconstitucionais, porquanto veiculadas por lei ordinária, com contrariedade à reserva de lei
complementar.
Embora faça-se necessário ajustar o parâmetro de controle, para afastar os textos
legais considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em precedentes de eficácia
geral e vinculante (erga omnes), os dispositivos aplicados não estão no espectro de
inconstitucionalidade reconhecido por aquele Tribunal (distinção).
Confira-se:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante
lei complementar.
(STF - RE: 566622 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
23/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/08/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S 2 .028,
2.036, 2.228 E 2.621 . ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS . 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO . CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL .
Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
Fl. 9482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
28
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9 .429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas."
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo .
(STF - RE: 566622 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
18/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/05/2020)

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 5.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 6.
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação . Necessidade de lei
complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei
ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2 .621 e 2.228, bem como o RE-RG
566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o,
6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013 .
(STF - ADI: 4480 DF, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/03/2020,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/04/2020)

Esses ajustes vinculantes de parâmetro tendem a ser realizados ao longo do exame
de pedidos e das respectivas razões recursais, conforme necessário.
Alguns quadros são marcados por alegações recursais no sentido do atendimento
integralmente aos requisitos legais, e que eventuais erros formais (como uso incorreto de código
FPAS) decorreriam de boa-fé, sem prejuízo à materialidade do direito à imunidade tributária.
Fl. 9483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
29
De fato, erros materiais ou formais, como aqueles relacionados à indexação
numérica de temas ou de documentos, que não alterem o quadro fático, são insuficientes para
descaracterizar a imunidade tributária.
Como prescreve o CTN, questões puramente nominativas, ou relacionadas à própria
validade jurídica dos fatos jurídicos tributários, devem ser consideradas anódinas no
reconhecimento da incidência e na constituição do respectivo crédito tributário. Evidentemente,
se esses erros seriam insuficientes para afastar a tributação, eles também seriam insuficientes
para justificá-la, uma vez comprovada a existência de propriedades subsumíveis às hipóteses de
imunização.
Nesses momentos, com muita propriedade, relembra-se que o julgamento do STF
ao qual aludo considerou constitucionais textos de lei ordinária que versariam sobre a
regularidade formal das pessoas jurídicas, como requisito para reconhecimento da imunidade, e
que, nesse sentido, seria desnecessário aludir ao CTN.
Explicitarei meu raciocínio, anuviado por um entimema.
Cumpre ressaltar que o STF declarou constitucionais os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009. Porém, é necessário deixar claro que essa constitucionalidade foi
declarada em razão da compatibilidade das respectivas disposições com os limites estabelecidos
pelo art. 14, III, do CTN.
Não houve reconhecimento de que a matéria sobre a regularidade registral,
societária, ou contábil-tributária não seria um requisito para reconhecimento da imunidade, e
assim, sujeita à modificação por lei ordinária.
Conforme expressamente consignado no voto do Ministro Gilmar Mendes, relator
da ADI 4480:

"E, como CONSEQUÊNCIAS DEDUTIVAS do inciso III do artigo 14 do CTN
("manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão"), tem-se os incisos III, IV, VII e
VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII."

Desse modo, é incorreto afirmar que a lei ordinária poderia inovar os requisitos
pertinentes ao reconhecimento da imunidade, porquanto a constitucionalidade das normas
afeitas à regularidade fiscal dependeria dos limites semânticos impostos pela lei complementar.
Não havia inconstitucionalidade, simplesmente, porque a lei ordinária era
meramente EXPLETIVA, isto é, nada acrescia; apenas removia ambiguidades que pudessem
embaraçar a proteção constitucional outorgada, bem como para evitar a respectiva utilização
Fl. 9484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
30
como pretexto para indiretamente modular de forma prejudicial uma expectativa normativa
legítima.
Nesse contexto, a mesma racionalidade aplicada para interpretar o art. 14 do CTN
deve ser aplicada para interpretar os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, sob
pena de violação da autoridade da orientação vinculante.
É nesse sentido que aludo ao CTN; não como texto substitutivo por repristinação,
mas como texto atual, não revogado, que traz consigo a prática de interpretação que a ele se
queira identificar, originalista ou “evolutiva”.
Fixada essa premissa, e reconhecido que o texto do art. 14 do CTN nunca abriu
margem meramente quantitativa para balizar a imunidade, é impossível concluir que erros
formais, incapazes de embaraçar efetivamente a possibilidade de as autoridades fiscais bem
conhecerem os quadros fáticos-jurídicos, no exercício do poder-dever destinado à constituição do
crédito tributário, seriam suficientes e bastantes para usurpar a proteção constitucional.
Dito de outro modo, interpretar o art. 29, III, IV, VII e VIII da Lei 12.101/2009 de
modo a obstar, por vias oblíquas e transversas, a imunidade, uma vez constatada a insuficiência do
erro registral para ocultar, escamotear, ou fraudar a representação de fatos às autoridades
lançadoras.
É nesse sentido que concluo que o requisito da regularidade documental não pode
ser aplicado linearmente, a ser satisfeita sem critério.
No caso em exame, os dispositivos aplicados pela autoridade lançadora se referem
à comprovação documental do cumprimento dos requisitos da imunidade, em como ao
entendimento alinhado em relação aos requisitos materiais, e, portanto, não há a violação, tal
como reconhecida pela orientação vinculante do STF.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 CONTRARIEDADE AO ART. 32, § 1o DA LEI 9.430/1996, PORQUANTO NÃO HOUVE
PRÉVIA SUSPENSÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CEBAS.
O recorrente sustenta que o CEBAS deveria ter sido previamente suspenso, para
que a autoridade tributária pudesse lançar.
Ao contrário, por se tratar de exercício continuado e prolongado na tessitura
espaçotemporal, a atividade beneficente protegida pela legislação de regência está sujeita à
constante verificação, de modo que o reconhecimento pontual, pertinente à dada coordenada de
espaço-tempo, não impede novas verificações, pertinentes a períodos posteriores.
Fl. 9485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
31
Assim, embora a concessão do CEBAS seja requisito para reconhecimento da
imunidade, ele, por si só, não assegura direito adquirido, de modo a imunizar a entidade a
fiscalizações ao longo da respectiva vigência.
Nesse sentido, confira-se:

Numero do processo: 15586.720109/2017-57
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 07 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Fri Nov 07 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2013 a 30/06/2016 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CEBAS PARA FRUIÇÃO DE IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATRASO ESTATAL NA CONCESSÃO DO CERTIFICADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra auto de infração lavrado para exigir contribuições sociais incidentes sobre a
folha de pagamento, relativas ao período de apuração de 01/2013 a 06/2016, em razão da
ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). O crédito tributário
foi constituído considerando que a parte-recorrente, embora autodeclarada isenta em GFIP, não
detinha certificação vigente para o período fiscalizado, tendo protocolado pedidos intempestivos
de renovação, com nova concessão publicada apenas em 05/07/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) saber se a ausência de CEBAS no período de apuração obsta o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal; e(ii)
saber se a eficácia declaratória do certificado, eventualmente emitido em momento posterior,
seria suficiente para afastar a exigência tributária, mesmo diante de pedido protocolado de forma
intempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos
legais, mas não se conhece das alegações que demandam controle de constitucionalidade, nos
termos da Súmula CARF no 2:O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Também não se conhece da tese relacionada ao prazo de
análise previsto no Decreto no 8.242/2014, por configurar inovação recursal. Quanto ao mérito, é
exigível, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a certificação
formal da entidade como condição para o gozo da imunidade tributária, sendo legítima a exigência
do CEBAS por meio de lei ordinária para fins do art. 195, § 7o da Constituição. Conforme reiterado
Fl. 9486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
32
entendimento deste Conselho, a ausência de certificação válida impede a fruição da imunidade,
ainda que a entidade desenvolva atividades de caráter beneficente. Não há direito adquirido à
imunidade tributária, sendo constitucional a renovação periódica do CEBAS e sua exigência legal,
conforme precedentes do STF. A entidade não comprovou, nos autos, que o alegado deferimento
do certificado em 2016 resultou de mora administrativa sobre pedido tempestivamente
protocolado. Ao contrário, consta no processo que os requerimentos anteriores foram
apresentados fora do prazo legal, o que afasta a possibilidade de atribuir efeitos retroativos à
certificação concedida.
Numero da decisão: 2202-011.539
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e do pedido precluso, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Participaram da reunião de
julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo
Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 VIOLAÇÃO DO ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO E O ART. 14 DO CTN, POIS O
RECORRENTE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PARA SE CARACTERIZAR COMO
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMUNE À TRIBUTAÇÃO POR CONTRIBUIÇÕES,
SENDO INSUFICIENTE EVENTUAL PRÁTICA DE ATIVIDADES REMUNERADAS, BEM
COMO
A
OBTENÇÃO
DE
SUPERÁVIT,
CRITÉRIOS
DETERMINANTES
À
DESCARACTERIZAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL.
Afirma o recorrente atender aos requisitos legais para reconhecimento da
imunidade tributária.
Em sentido semelhante, aponta que o lançamento contraria o art. 195, § 7o da
Constituição, bem como o art. 14 do CTN, ao considerar (1) a existência de gestão administrativa
similar à estrutura empresarial; (2) a inatividade de conselho fiscal, e (3) a realização de operações
de cisão, incorporação e investimento em sociedade empresária como determinantes à
descaracterização do caráter assistencial, necessário ao reconhecimento da imunidade;
Contudo, não é o que restou comprovado nestes autos.
Fl. 9487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
33
Em virtude da análise minuciosa efetuada pela Receita Federal, verificou-se que o
Círculo Operário Caxiense (COC) abandonou sua natureza filantrópica para operar como uma
empresa comercial de saúde. Por conseguinte, os auditores fiscais constataram que a maior parte
da receita da entidade provinha da comercialização de planos de saúde, atividade tipicamente
empresarial e remunerada. Além disso, o relatório destaca que essa mudança de foco resultou em
um faturamento anual superior a duzentos e sessenta milhões de reais em 2018. Em razão dessa
realidade, a autoridade fiscal concluiu que a instituição não mais se enquadrava no conceito
constitucional de entidade beneficente de assistência social.
No que tange à estrutura associativa, o fisco identificou que o quadro social da
entidade sofreu um esvaziamento deliberado ao longo dos anos. Nesse contexto, observou-se que
o número de associados despencou de quase oito mil em 2010 para apenas quatro indivíduos em
2018. Consequentemente, esses quatro associados remanescentes, que também integravam o
Conselho de Administração, passaram a gerir a instituição sem qualquer fiscalização externa.
Ademais, a autoridade apontou que as assembleias gerais eram frequentadas apenas por esses
mesmos gestores, assemelhando-se a uma sociedade limitada privada.
Quanto ao descumprimento das finalidades institucionais, o documento revela que
as atividades de assistência social foram sistematicamente expurgadas dos estatutos da entidade.
Por outro lado, o relatório demonstra que o atendimento gratuito à comunidade se tornou
praticamente inexistente, representando menos de 1% do volume total de serviços prestados.
Em decorrência disso, a própria administração do COC admitiu em atas internas a
intenção de abandonar a filantropia para evitar as exigências legais de gratuidade. De fato, os
únicos registros de "gratuidade" encontrados limitavam-se a pagamentos irrisórios ao pároco
local.
Sob o aspecto da remuneração dos dirigentes, a fiscalização apurou que o
Superintendente Executivo recebia valores muito superiores aos limites permitidos por lei para
entidades imunes. Em termos específicos, constatou-se que o salário do gestor ultrapassava o teto
de 70% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Somado a isso, o COC instituiu um
plano de previdência privada, denominado Círculo Prev, que beneficiava desproporcionalmente o
superintendente. Visto que ele recebia cerca de 43% do total dos aportes feitos pela instituição, a
autoridade considerou tal benefício como uma forma de distribuição disfarçada de rendas.
Ademais, o relatório fiscal detalha a existência de fraudes em contratos de
consultoria para desviar recursos em favor dos conselheiros. Por intermédio de empresas como
RECE e SIGMA, foram realizados pagamentos milionários por serviços nunca efetivamente
prestados. De tal modo, as investigações revelaram que metade do valor líquido dessas notas
fiscais retornava diretamente ao superintendente e a outra metade era dividida entre os
conselheiros. Igualmente, o proprietário do escritório de advocacia Kinsel admitiu repasses
mensais de setenta mil reais em espécie ao superintendente para manter seus contratos ativos.
Fl. 9488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
34
Em relação ao uso de recursos para fins particulares, a autoridade fiscal reuniu
evidências do emprego de funcionários e verbas do COC em proveito pessoal dos gestores. Nesse
sentido, as mensagens apreendidas demonstraram que a secretária executiva da entidade
dedicava a maior parte de seu tempo a resolver pendências da vida privada do superintendente.
Além do mais, foram identificados pagamentos com recursos da instituição para a construção de
uma residência de praia em Torres e hospedagens em hotéis de luxo. Por esse motivo, o fisco
concluiu que houve desvio de finalidade na aplicação do patrimônio da associação.
Vejamos alguns exemplos específicos.
Inicialmente, a fiscalização identificou o uso indevido de recursos humanos, uma
vez que a secretária executiva da entidade dedicava a maior parte de seu expediente a resolver
pendências da vida privada do superintendente. Com efeito, essa funcionária era responsável por
gerenciar as contas bancárias pessoais do gestor, efetuar pagamentos e organizar agendas
familiares. Além disso, o departamento jurídico do Círculo foi mobilizado para analisar contratos
de construção de uma residência de praia particular em Torres. Por conseguinte, recursos que
deveriam ser aplicados em assistência social foram desviados para o proveito individual de seus
administradores.
Ademais, o documento revela que o Círculo custeou o transporte da família e do
advogado pessoal do superintendente para tratar de processos trabalhistas em Torres. Nesse
contexto, a entidade pagou por deslocamentos de luxo para o filho, a nora e até o neto do gestor,
faturando os valores diretamente contra a instituição. Da mesma forma, foram encontrados
registros de pagamentos de faturas de energia elétrica da residência privada do administrador
com recursos associativos. Consequentemente, a autoridade fiscal confirmou que o patrimônio da
associação estava sendo utilizado para sustentar o padrão de vida da família do dirigente.
No que concerne ao lazer privado, a auditoria apurou o pagamento de hospedagens
em hotéis de luxo com verbas que deveriam ser imunes. De modo específico, o relatório cita
estadias em suítes com piscina térmica privativa em Gramado e acomodações executivas em Porto
Alegre. Por outro lado, o superintendente orientava a ocultação do nome de seus acompanhantes
nas notas fiscais para disfarçar a natureza particular das viagens. Igualmente, festas de aniversário
do administrador foram financiadas pela entidade, incluindo a compra de bebidas alcoólicas e
doces finos.
Em paralelo a esses gastos, o fisco detalhou fraudes em contratos de consultoria
jurídica e contábil para gerar dinheiro em espécie. Por intermédio do escritório Kinsel, o
superintendente recebia repasses mensais de setenta mil reais em dinheiro vivo como condição
para manter os contratos ativos. No mesmo sentido, empresas como RECE e SIGMA emitiram
notas milionárias por serviços inexistentes, cujo valor líquido era dividido entre a cúpula gestora.
De fato, os próprios conselheiros admitiram ter recebido parcelas de lucros disfarçadas de
remuneração por resultados da farmácia da instituição.
Fl. 9489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
35
Por fim, destacou-se a criação de um plano de previdência privada desenhado para
beneficiar desproporcionalmente o superintendente executivo. Visto que ele recebia mais de
quarenta por cento de todos os aportes feitos pela instituição, a autoridade considerou o
benefício uma distribuição disfarçada de renda. Somado a isso, manobras societárias envolveram
a injeção de recursos em uma farmácia comercial e a recompra fictícia de imóveis com
sobrepreço. Portanto, esses eventos consolidaram a visão de que a entidade operava
exclusivamente como uma empresa privada em benefício de seus quatro únicos associados.
Por fim, o REFISC ressalta que as manobras contábeis e societárias, como a criação
de uma farmácia comercial e de uma associação recreativa, visavam ocultar a distribuição de
lucros. Em virtude de todas essas irregularidades acumuladas, o Ministério da Saúde decidiu
cancelar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da instituição. Deste
modo, a autoridade fiscal determinou a lavratura de autos de infração para a cobrança das
contribuições previdenciárias não recolhidas no período. Portanto, o descumprimento dos
requisitos do Código Tributário Nacional e da Lei 12.101/2009 resultou na perda total do direito à
imunidade tributária.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4 BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Pleiteia-se a exclusão da base de cálculo das seguintes verbas, que possuiriam
natureza indenizatória, citando precedentes vinculantes (Temas do STF e STJ):

a) Salário-maternidade (Tema 72 do STF).
b) Primeiros 15 dias de auxílio-doença/acidente (Tema 738 do STJ).
c) Terço constitucional de férias (Tema 479 do STJ).

Acerca do salário maternidade, a orientação vinculante do STF foi sintetizada na
seguinte ementa:

Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão
geral. Contribuição previdenciária do empregador . Incidência sobre o salário-
maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário
interposto em face de acórdão do TRF da 4a Região, que entendeu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre
o salário-maternidade . 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga
pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que
permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade.
Fl. 9490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
36
Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3 . Por não se tratar de
contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de
trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como
consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária
a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da
Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo
constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em
lei complementar (art . 195, § 4o). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2o, e
da parte final da alínea a, do § 9o, da Lei no 8.212/91 . 4. Esta Corte já definiu que
as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado
às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e
atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No
entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que
incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à
contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que
torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na
Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres,
bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado
de trabalho . Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante
do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art . 28, § 2o, e da
parte final da alínea a, do § 9o, da Lei no 8.212/91, e proponho a fixação da
seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário- maternidade”.

(STF - RE: 576967 PR, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
05/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)

Sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias da concessão de auxílio doença, a
orientação adotada pela PGFN consta do Parecer SEI 16120/2020/ME, assim ementado:

Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a contribuição previdenciária
patronal não incide sobre a importância paga pelo empregador ao empregado nos
quinze primeiros dias que antecedem o auxíliodoença. Julgamento do Tema no
482 de repercussão geral. Inviabilidade de interposição de recurso extraordinário.
Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, autorizando a
dispensa de impugnação judicial. Art. 2o, caput c/c V, da Portaria PGFN no
502/2016. Consulta provocada pela PRFN 4a Região acerca da incidência das
Fl. 9491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
37
contribuições de terceiros e ao SAT/RAT sobre a mesma verba. Entendimento
firme do STJ pela não incidência. Tema no 482 de repercussão geral aplicável ao
caso. Inviabilidade de interposição de recurso extraordinário. Possibilidade de
inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer de que trata o
art. 2o, VII e §§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016. Encaminhamento à RFB
para manifestação prévia em relação às duas dispensas tratadas nesta
manifestação, antes de eventual submissão ao Procurador-Geral da Fazenda
Nacional para os propósitos do art. 19 c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.104018/2020-46

Quanto ao terço constitucional de férias, sua validade é condicionada:

Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso
extraordinário
com
repercussão
geral.
Contribuição
previdenciária
do
empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência.
Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração que objetivam a
modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da
incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço
constitucional de férias. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos
requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. III. Razões de
decidir 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 4. Com o
reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há
uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo
Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça
em recurso repetitivo. 5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de
modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado
de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. IV. Dispositivo 6. Embargos de
declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que
não serão devolvidas pela União. _________ Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991, art. 22, I. Jurisprudência relevante
citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750
(2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE
594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849
Fl. 9492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
38
(2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160
(2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(RE 1072485 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)

Diante do exposto, acolho o argumento.

3.5 OFENSA AO ART. 4o DA LEI 6.950/1981, POR NÃO TER SIDO APLICADO O LIMITADOR
DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS
A alegação de violação do art. 4o da Lei 6.950/1981 é improcedente, nos termos da
orientação vinculante a seguir declinada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL . CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO
DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART . 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N . 2.318/1986. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual
Civil de 2015.II - Os arts . 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput
do art. 4o da Lei n . 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a
limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.III - Proposta a
superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria
tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos
precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação
às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos
administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.
IV - Acórdão submetido ao rito do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se,
nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do
Decreto-Lei n . 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981)
determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam
a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art . 4o e
parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite
máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das
Fl. 9493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
39
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n .
2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para
as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim
como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições
previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n .
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI,
SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários
mínimos.V - Recurso especial das contribuintes desprovido.

(STJ - REsp: 1905870 PR 2020/0303530-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA
COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 02/05/2024)

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.6 CONTRARIAM A PRÓPRIA EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NA MEDIDA
EM QUE “DEIXARAM DE DEDUZIR, DOS SALDOS DEVEDORES POR ELES APURADOS, AS
GPS’S QUE O COC RECOLHEU COM GUIA SOB CÓDIGO No 2950, AS QUAIS SE
ENCONTRAM ACOSTADAS ÀS FLS. 8392 A 8414 DOS AUTOS EM EPÍGRAFE”.
A matéria relativa à dedução de valores eventualmente já recolhidos não faz parte
do contencioso, devendo ser observada pelas autoridades competentes à liquidação do
lançamento, a tempo e modo próprios.
Confira-se:

Numero do processo: 13707.004601/2007-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO FUNDADO
NA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece
das razões recursais e dos respectivos pedidos relacionados à extinção do crédito
Fl. 9494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
40
tributário, pela compensação, por se tratar de matéria alheia ao controle
pertinente ao Processo Administrativo Tributário.
Numero da decisão: 2202-011.023
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.008431/2009-28
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Sep 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. Por pressupor
a realização de controle de constitucionalidade, este Colegiado não conhece de
razões recursais, e dos respectivos pedidos, relacionados à violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
PAGAMENTO. MATÉRIA ALHEIA AO CONTROLE DE VALIDADE DA MOTIVAÇÃO E
DA FUNDAMENTAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. O
recurso voluntário, interposto de acórdão com o qual o órgão julgador de origem
examinou impugnação relativa ao lançamento, não é sucedâneo ou substitutivo
do instrumento adequado para verificação da extinção do crédito tributário em
função do pagamento, na medida em que o respectivo objeto visa a motivação e a
fundamentação do ato de constituição do crédito tributário. Se a autoridade
tributária se negar a extinguir o crédito tributário, apesar do alegado pagamento,
surgirá para o sujeito passivo a oportunidade para contrapor-se, administrativa ou
judicialmente, à manutenção da cobrança.
Numero da decisão: 2001-006.272
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 9495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
41
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.7 APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF/2023)
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Da Imunidade/Isenção à Contribuição Previdenciária
A Constituição Federal, em seu artigo 195, § 7o, prevê a possibilidade de as
entidades beneficentes de assistência social gozarem da isenção das contribuições
previdenciárias, desde que atendidos os requisitos estabelecidos em lei:

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições: [...] § 7o - São isentas de contribuições para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.

Disciplinando a matéria temos também o CTN (Lei no 5.172/1966) e a Lei no
12.101/2009:

CTN (Lei no 5.172/1966): Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele
referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
Fl. 9496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
42

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. [...] § 1o Na falta de
cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.

Lei no 12.101/2009: Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do
Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações;

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais; [...]

Fl. 9497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
43
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

Veja-se que a pretendida imunidade não é absoluta, ou seja, está condicionada ao
atendimento de determinados requisitos previstos em Lei, como se depreende do
§ 7o do art. 195 da Carta Magna. Tal benefício (isenção ou imunidade) aqui será
tratado indistintamente, tem assento constitucional, sendo que as condições ou
requisitos legais para que uma entidade possa usufruí-lo estão postas nas leis
vigentes, que vinculam a administração tributária.

Da Condição de Entidade Beneficente de Assistência Social
O impugnante se diz imune à incidência da contribuição previdenciária, em
síntese, sob o argumento de que o COC amolda-se ao conceito e, faticamente,
preenche os requisitos para ser classificado como instituição de assistência social.
E que a fiscalização não tem competência para desqualificar a entidade
filantrópica.

De acordo com o Estatuto Social, com vigência para o período de 2014 a 2018, o
COC tem como objetivo: Art. 3o O CÍRCULO tem por objeto:

i) promoção e prestação de serviços em geral na área da saúde;

ii) operação de Planos Privados de Assistência à Saúde, individuais, familiares e
coletivos, através da garantia de cobertura de custos de assistência médica,
hospitalar, ambulatorial e laboratorial dos contratantes dos citados Planos de
Saúde por ela disponibilizados, mediante o credenciamento de terceiros, técnica e
legalmente habilitados, para o exercício de atividades na área da saúde;
Fl. 9498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
44

iii) operação e gestão de hospitais, postos de atendimento, bem como quaisquer
estabelecimentos congêneres;

iv) operação e gestão de laboratórios de análises clínicas, bem como de quaisquer
estabelecimentos congêneres;

v) operação e gestão de serviços de diagnóstico por imagem, bem como de
quaisquer estabelecimentos congêneres;

vi) atuar, incentivar e promover pesquisas científicas na área da saúde de um
modo em geral;

vii) promover, praticar e participar de todas as atividades previstas nos itens (i),
(ii), (iii), (iv), (v) e (vi) direta ou indiretamente, inclusive por meio (1) da
participação como sócia ou acionista, em outras sociedades; (2) da filiação ou
integração em quadros associativos de organizações ou entidades congêneres,
tais como associações, nacionais e estrangeiras; (3) da instituição de fundações
(sendo que tais sociedades, associações, organizações e fundações são doravante
denominadas “Afiliadas”), bem como (4) mediante a celebração de convênios,
contratos, intercâmbios e iniciativas conjuntas com demais organizações e
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Durante todo o período de 2014 a 2018, o objeto da entidade é praticamente o
mesmo. Uma única alteração ocorreu com o Estatuto de 02/07/2018, que
suprimiu o inciso vii (participação em outras sociedades) em relação ao Estatuto
anterior.

A teor do § 7o do art. 195 da CF, a imunidade às contribuições sociais destina-se
às “entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em Lei". Tal dispositivo, ao beneficiar com o manto da imunidade as
entidades de assistência social sem fins lucrativos, o fez não para imunizar todas
Fl. 9499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
45
as instituições de saúde, mas tão somente aquelas consideradas beneficentes e
voltadas à assistência social.

Há que se verificar primeiramente se a entidade de saúde, no seu mister de
atuação, encontra-se voltada ao desenvolvimento de ações de assistência social
voltada aos desamparados, em situação de vulnerabilidade social, nos termos do
art. 203 da CF/1988 e do art. 18 da Lei 12.101/2009.

Conforme se extrai do Relatório de Atividade Fiscal, embora de acordo com o
estatuto o Círculo Operário Caxiense (COC) seja uma entidade estruturada
juridicamente sob forma de uma associação sem fins lucrativos, voltada
precipuamente à área da saúde, na prática, foi se afastando das atividades de
assistência social e transformou-se em uma operadora de planos de saúde com
características de uma empresa comercial. O COC foi deixando de lado as
atividades de assistência social constantes do art. 203 da CF para transformar-se
em uma operadora de planos de saúde, atividade na qual não se vislumbra
qualquer tipo de assistência social, vez que é uma atividade empresarial,
destinada aos que podem pagar por ela.

Já em 2014, os itens que de alguma forma ainda faziam referência a algum tipo de
Assistência Social foram retirados do estatuto, que passou a delimitar os objetivos
à operação dos planos de saúde e manutenção da rede própria. Talvez o último
tipo de atendimento assistencial do COC tenha sido o programa PRÓ FACE
(tratamento de lábio leporino). No entanto, relatórios a partir de 2015 informam
que este serviço é feito através do SUS, convênios e particular, confirmando que o
programa já não prestava atendimentos gratuitos ou assistenciais puros, mas via
regulação do SUS. Esse tipo de atendimento passou a ser o único serviço
disponibilizado pela entidade ao programa SUS.

Por força da opção feita pela entidade de tornar-se essencialmente uma empresa
comercial, o COC iniciou um processo de cisão: a parte que guardava resquícios de
assistência social formou a ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO (sede campestre),
e foi criada a FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE para comercialização de
medicamentos.
Fl. 9500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
46

Decisões anteriores e alterações estatutárias demonstram que o COC afastou-se
de seus objetivos assistenciais para funcionar como uma empresa comercial
voltada para metas de faturamento, com quatro sócios controladores, embora
juridicamente constituída como associação. Em setembro de 2015, o próprio COC
alterou seu enquadramento junto à ANS de modalidade "FILANTROPIA" para
"MEDICINA DE GRUPO", reconhecendo seu afastamento das atividades
assistenciais. Tal alteração majorou a taxa de saúde suplementar em 30%, pois
como filantrópica havia um desconto.

Portanto, não sendo mais o COC uma instituição de assistência social sem fins
lucrativos, não pode gozar da imunidade tributária no período do lançamento
(01/2016 a 03/2016 e de 01/2017 a 12/2018). A autoridade fiscal tem
competência para lavrar auto de infração ao constatar o descumprimento dos
requisitos legais (Art. 32 da Lei no 12.101/2009).

Do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
A condição de entidade beneficente é formalmente conferida pelo Ministério da
Saúde mediante o CEBAS.

PERÍODO 2010 a 2014: Inicialmente concedido em 2016, mas em 2018 o
Ministério da Saúde iniciou supervisão e concluiu, em 2019, que o COC não
cumpria os requisitos, recomendando o cancelamento.

PERÍODO 2015 a 2017: Inicialmente indeferido em 2018. Após recurso e decisões
judiciais liminares (posteriormente revogadas), o Ministério da Saúde emitiu a
Portaria SAES/MS no 195 em março de 2020 indeferindo definitivamente a
renovação por descumprimento de diversos requisitos (oferta ao SUS, gratuidade,
contabilidade).

Fl. 9501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
47

PERÍODO 2018 a 2020: Teve renovação deferida sub judice em 2019, mas a
portaria foi anulada em 2020 após a revogação da liminar judicial.

Atualmente, o COC não detém a certificação CEBAS válida para o período de 2010
a 2020. A ausência de CEBAS é requisito formal suficiente para a suspensão da
isenção.

Dos Requisitos Materiais à Imunidade das Contribuições Sociais
Além da falta de CEBAS, a fiscalização aponta que o COC não cumpre os requisitos
do art. 14 do CTN e art. 29 da Lei no 12.101/2009.

Aplicação de Recursos Exclusivamente nos Objetivos Institucionais
O Relatório de Atividade Fiscal aponta desvios de recursos:

Cisão e Farmácia: Em 2011, o COC verteu R$ 1.289.262,26 de seu patrimônio para
a Associação Círculo Recreativo, que depois tornou-se sócia da Farmácia Círculo
Operário Caxiense. O COC injetava recursos na Farmácia via "mútuos" e depois
"recomprou" o imóvel da sede campestre por um valor inflado para quitar esses
créditos, caracterizando aplicação disfarçada de recursos em objetivos não
institucionais.

Uso Pessoal pelo Superintendente: O Superintendente Executivo, Sr. Roberto
Domingos Toigo, utilizava funcionários do COC (secretária, motorista) para
assuntos particulares (obras em casa de praia, reservas pessoais) e a entidade
pagava notas fiscais de bebidas alcoólicas para consumo pessoal do dirigente.

Distribuição de Patrimônio ou Rendas
Fl. 9502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
48
Concluiu-se que desde 2014 o COC é gerido por apenas quatro pessoas (membros
do Conselho e Superintendente), funcionando como uma empresa comercial com
quatro sócios.

Remuneração Excessiva: A remuneração paga ao Sr. Toigo ultrapassava os limites
legais, incluindo um plano de previdência privada onde ele foi beneficiado com
43,47% do total aportado pela entidade (R$ 2.625.849,07).

Fraudes: Houve distribuição de lucros disfarçada mediante simulação de
contratação de empresas de consultoria (RECE, SIGMA) e repasses através do
escritório Kinsel Advogados, cujos valores retornavam aos conselheiros.

Exatidão das Demonstrações Contábeis
A contabilidade do COC não é exata, pois:

Contemplava despesas de outras empresas (Associação e Farmácia).

Mantinha recursos em Caixa 2 (pagamentos não contabilizados nos anos de 2016
a 2018).

Verbas Indenizatórias, SAT/RAT e Outros Pleitos
[...]

SAT/RAT
A defesa alegou erro no enquadramento da alíquota SAT/RAT. No entanto, a
fiscalização verificou que o próprio contribuinte informou os códigos CNAE em
GFIP e não retificou as declarações, sendo o lançamento baseado nos dados
fornecidos pela própria entidade.

Contribuição de Terceiros
Fl. 9503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
49
O pedido de limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos foi negado, pois o
art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou tal limite para as contribuições
previdenciárias e para terceiros.

[...]

Multa de Ofício Qualificada
Foi aplicada a multa de 150% (qualificada) por restar comprovado o dolo, a fraude
e o conluio. O COC tinha pleno conhecimento de que não atendia aos requisitos
da imunidade, mas continuou declarando-se isento para reduzir o tributo devido.
Além disso, a prática de Caixa 2, a confusão patrimonial e a simulação de serviços
de consultoria para distribuir lucros materializam a conduta dolosa que justifica a
penalidade.

Pelo exposto, a multa qualificada foi corretamente aplicada e deve ser mantida.

3.8 RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Responsabilidade Solidária por Interesse ComumFoi imputada responsabilidade
solidária ao Sr. Roberto Domingos Toigo por Interesse Comum na situação que
constitui o fato gerador do crédito tributário lançado. Alega o Sr. Toigo que não
há, nos autos, indicação de fato concreto que caracterize o “interesse comum”
suficiente para imputar a responsabilidade solidária do Impugnante; que ele
nunca foi partícipe da relação jurídico-tributária de que é objeto do presente
lançamento, o que demonstra a completa falta de base fática e jurídica da
pretensão da fiscalização.Razão não lhe assiste.Nos termos do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 04/2018, item 40, alínea "a": a responsabilidade tributária solidária
a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da
pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico-tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.Também define o citado ato que o “interesse comum” referido no
dispositivo deve ser jurídico e não meramente econômico, porque esse último
Fl. 9504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
50
significa interesse na participação nos respectivos resultados, mas não
necessariamente interesse direto ou realização conjunta da situação que constitui
o fato gerador do tributo. Essa participação comum na realização da hipótese de
incidência ocorre seja de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam
em conjunto o fato gerador, seja indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou
quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.O Sr. Toigo,
na condição de Superintendente Executivo, era o dirigente-mor no campo
operacional e na rotina diária de trabalho do COC. Era ele que “vivia” as questões
operacionais do COC e o representava perante terceiros.De acordo com o
Relatório de Atividade Fiscal:
A partir de 2014, o poder do Superintendente é quase absoluto. O Conselho Fiscal
deixa de existir, não existem mais Conselho Deliberativo e Diretoria, mas tão
somente um Conselho de Administração composto por apenas outros três
membros, conjuntamente com o próprio Superintendente que então passa a
integrar o Conselho. Porém, o poder do Superintendente Executivo no Conselho
de Administração não tem o mesmo patamar que o dos outros três. No estatuto
aprovado em 2014, constou um dispositivo que condicionava toda e qualquer
decisão do Conselho de Administração à concordância do Superintendente
Executivo:Art 30: Parágrafo único: O Conselho de Administração reunir-se-á com a
presença da maioria de seus membros e deliberará pelo voto da maioria dos
presentes, sendo obrigatório o voto de concordância do Superintendente
Executivo.Além disso, os demais associados vão sendo excluídos a ponto de
restarem apenas os quatro Conselheiros. A exclusão de muitos desses associados
deu-se até mesmo sem previsão estatutária, por determinação do Sr. Toigo, como
aqueles excluídos por inadimplência junto à outra entidade (ASSOCIAÇÃO), ou em
desacordo com o rito previsto no estatuto, caso dos excluídos por não
comparecimento a três assembleias.Quanto aos valores desviados do COC e que o
Sr. Toigo recebia por meio do escritório KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, a
responsabilidade resta comprovada pelo simples desenho dos fatos, sendo ele o
principal beneficiário. Igualmente em relação aos valores desviados em seu favor
por meio dos escritórios RECE, SIGMA, PLANNER e DECISÃO. Foram todos
esquemas montados pelo próprio Sr. Toigo para efetivar um desvio de recursos do
COC em seu próprio benefício e, no caso dos valores desviados por meio das
empresas RECE e SIGMA, também em favor dos demais Conselheiros, como forma
de mantê-los alinhados ou satisfeitos com a administração.No que tange aos
recursos humanos e financeiros do COC aplicados em favor das demandas
pessoais do Sr. Toigo, igualmente resta evidente sua responsabilidade. Também
no aspecto do afastamento do COC de sua missão assistencial, redução de
associados e extinção do Conselho Fiscal, não há como afastar o Superintendente
Executivo dessas decisões. É ele quem conduz a entidade por este caminho.Tem-
se ainda a transformação da entidade de associação sem fins lucrativos para uma
empresa comercial que escondia razões de interesse do Sr. Roberto Domingos
Toigo, visto que uma empresa comercial não teria limitação legal à distribuição de
patrimônio em favor de seus responsáveis.No caso dos autos, entende-se ser
Fl. 9505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
51
aplicável a responsabilização do Sr. Toigo, com base no art. 124, I do CTN, na
medida em que ele teve participação direta nos fatos que caracterizam desvios de
recursos do COC para atividades estranhas aos seus objetivos institucionais em
benefício próprio, o que levou à suspensão da imunidade do
COC.Responsabilidade por Excesso de Poderes e Infração de Lei ou EstatutoAlém
da responsabilização solidária lastreada no art. 124 do CTN, o Sr. Roberto
Domingos Toigo é responsabilizado solidariamente também por força do art. 135,
inciso III do CTN, neste caso conjuntamente com os três outros Conselheiros
remanescentes: Srs. Nelson Fábio Sbabo (Espólio), Ivan Antônio Furlan e Marilene
Teresinha Tronca Moschen.Os impugnantes alegam que não se encontram
caracterizadas nos autos as irregularidades apontadas pela fiscalização. Todavia,
razão não lhes assiste. Todos eles eram integrantes do Conselho de Administração
e responsáveis pelos rumos estratégicos do COC.
São os controladores da entidade e, a partir de 2018, são também seus únicos
associados.Particularmente em relação ao Sr. Toigo, cita-se ainda os desvios de
recursos humanos e financeiros em seu favor, bem como as distribuições de
patrimônio do COC de forma disfarçada mediante contratos com terceiras
empresas (KINSEL, RECE, SIGMA, PLANNER, DECISÃO), condutas que extrapolaram
os ditames dos estatutos e da Lei.Em relação aos Srs. Nelson Fábio Sbabo
(Espólio), Ivan Antônio Furlan e Marilene Teresinha Tronca Moschen, fato
inconteste é que os conselheiros efetivamente se reuniam quase que
mensalmente e opuseram suas assinaturas nas atas dessas reuniões em que as
decisões eram tomadas.
O quadro abaixo demonstra a quantidade anual de reuniões do Conselho de
Administração:
Ano/Quantidade de Reuniões
2014 - 18 reuniões
2015- 15 reuniões
2016-14 reuniões
2017-13 reuniões
2018-13 reuniões
As constatações fiscais demonstram que os Conselheiros permitiram a
remuneração exorbitante do Sr. Toigo, conforme ata no 199 de 27 de janeiro de
2014.
Mesmo o estatuto não permitindo a remuneração dos membros do Conselho de
Administração, todos eles concordaram em receber, em 2018, uma recompensa
financeira que se traduziu em desvio de recursos mediante utilização de terceiras
empresas.Não é crível que os impugnantes não soubessem das irregularidades
apontadas no Relatório de Atividade Fiscal. O que se constata é que os
Conselheiros permitiram, ainda que por omissão, que o Superintendente
Fl. 9506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
52
Executivo desfrutasse de benefícios ilícitos, falhando na obrigação de orientar e
fiscalizar a gestão do COC.
Todas essas condutas, comissivas ou omissivas, praticadas no seio de uma
entidade que se dizia imune e era financiada pela sociedade, constituíram-se em
ações com excesso de poderes e infração à Lei, levando à responsabilização dos
Conselheiros tal como caracterizado nos autos

Aproveito para organizar e sintetizar as violações cometidas:
Dirigente
Base Legal da
Responsabilidade
Principais Irregularidades e Condutas
Imputadas
Roberto Domingos
Toigo (Superintendente
Executivo)
Art. 124, I do CTN (Interesse
Comum) e Art. 135, III do CTN
(Infração de Lei/Estatuto)
• Detinha poder absoluto, com voto de
concordância obrigatório para qualquer
decisão do Conselho.

• Principal beneficiário de desvios de
recursos via escritórios KINSEL, RECE,
SIGMA, PLANNER e DECISÃO.

• Uso de funcionários (secretária e
motorista) e recursos da entidade para fins
estritamente pessoais.

• Recebimento de remuneração e
previdência privada muito acima dos
limites éticos e legais.
Nelson Fábio Sbabo
(Espólio)
Art. 135, III do CTN (Excesso
de Poder/Infração de Lei)
• Membro do Conselho de Administração
que aprovou a remuneração exorbitante
do Superintendente.

• Recebimento de "recompensa financeira"
em 2018 via empresas terceiras, apesar
da vedação estatutária de remuneração
para conselheiros.

• Omissão no dever de fiscalizar e orientar
a gestão, permitindo desvios em proveito
alheio.
Ivan Antônio Furlan
Art. 135, III do CTN (Excesso
de Poder/Infração de Lei)
• Participação ativa em reuniões mensais
do Conselho onde foram tomadas as
decisões que desfiguraram a finalidade
assistencial da entidade.

• Assinatura de atas que validaram
Fl. 9507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
53
Dirigente
Base Legal da
Responsabilidade
Principais Irregularidades e Condutas
Imputadas
pagamentos simulados e remunerações
irregulares.

• Responsabilidade pela transformação da
associação em uma estrutura com
características meramente comerciais.
Marilene Teresinha
Tronca Moschen
Art. 135, III do CTN (Excesso
de Poder/Infração de Lei)
• Atuou como controladora da entidade,
participando da exclusão sistemática de
outros associados para concentrar o poder
no grupo de quatro pessoas.

• Beneficiou-se de valores desviados via
empresas de consultoria (RECE e SIGMA)
para manter o alinhamento administrativo.

• Falha grave no cumprimento das
obrigações estatutárias de zelo pelo
patrimônio da instituição beneficente.

Tem-se, portanto, para a manutenção da responsabilidade

a) Interesse Comum Jurídico: A fiscalização destaca que o interesse comum
não era meramente econômico, mas jurídico, uma vez que os dirigentes
agiram em conjunto para desfigurar a obrigação tributária por meio de
ilícitos.
b) Gestão Concentrada: O esvaziamento dos conselhos deliberativo e fiscal,
somado à redução de associados aos próprios quatro conselheiros,
transformou a associação em uma "empresa comercial de quatro sócios".
c) Omissão e Comissão: Mesmo os conselheiros que alegaram não participar
efetivamente das decisões foram responsabilizados por terem assinado as
atas e permitido que o Superintendente operasse sem fiscalização

Diante do exposto, rejeito os argumentos.
Fl. 9508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.797 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720650/2020-43
54
4
DISPOSTIVO
Ante o exposto, CONHEÇO dos recurso voluntários, REJEITO as preliminares, e DOU
PARCIAL PROVIMENTO tão-somente ao recurso do Círculo Operário Caixiense, para determinar a
exclusão, da base de cálculo das contribuições sociais destinadas ao custeio da previdência social,
dos valores pagos a título de salário-maternidade, primeiros quinze dias de auxílio-doença ou
acidente, e de terço constitucional de férias, e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos
responsáveis solidários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 9509
DF CARF MF
Original